Tribunal: TCU
Processo: 009.054/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4652/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 627/2020-TCU-Segunda Câmara - TCU de minha relatoria, prolatado na Sessão de 4/2/2020, Ata no 2/2020, relativamente ao subitem 9.3, para que: Onde se lê: "9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Roberto Nunes Pimentel e do Sr. Fernando de Souza, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento desses valores aos cofres do Tesouro Nacional (...);" Leia-se: "9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Roberto Nunes Pimentel e do Sr. Fernando de Souza, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento desses valores aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (...);" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secinf e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 009.054/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: C. Engenharia S/A (12.272.753/0001-35); Fernando de Souza (XXX.147.738-XX); José Maria Barreto Galvão Filho (111.346.074- 15); Paulo Roberto Nunes Pimentel (XXX.953.484-XX); Wellington de Araújo Melo (XXX.729.604-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado da Infra-Estrutura de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Felipe Boselli (29.308/OAB-SC) e outros, representando C Engenharia S/A; Jamile Duarte Coelho Vieira (5868/OAB-AL) e outros, representando José Maria Barreto Galvão Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.